Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012937-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ASSIS FRANCISCO BATISTA - CPF: 032.999.611-87 (AGRAVANTE), CAMILA AZEVEDO - CPF: 027.691.481-33 (AGRAVADO), MARIANA AZEVEDO - CPF: 027.691.511-93 (AGRAVADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ASSIS FRANCISCO BATISTA

A
GRAV
ADO(S):

CAMILA AZEVEDO e MARIANA AZEVEDO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por insuficiência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento do pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada nos autos e diante da alegada condição de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração mínima e idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, não bastando a simples declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios concretos (art. 99, § 3º, do CPC).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo juízo diante da ausência de provas ou da existência de indícios de capacidade financeira do requerente, consoante orientação do
STJ.

No caso concreto, o agravante não apresentou documentação suficiente que demonstre sua alegada incapacidade financeira, tendo acostado apenas comprovantes parciais de rendimentos e outros documentos que não esclarecem sua real situação econômica, além de ser parte em contrato de venda de imóvel de elevado valor, com recebimento de quantias expressivas, fatos que não corroboram o estado de hipossuficiência.

A decisão agravada garantiu ainda a possibilidade de parcelamento das custas, não restando demonstrado que o recolhimento em parcelas comprometeria a subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige prova mínima e idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos concretos.

A apresentação de documentos insuficientes e a existência de sinais de capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP
; TJMT,
1003351-10.2025.8.11.
0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Assis Francisco Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 189004786 – Processo nº 1005365-17.2023.8.11.0006), no bojo de ação ordinária ou procedimento comum de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento c/c adjudicação compulsória e indenização de perdas e danos, movida pelas agravadas em face do recorrente
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Determinado ao requerido/reconvinte a comprovação da hipossuficiência alegada ou o recolhimento das despesas processuais, manifestou-se no id. 166120318.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Dos autos, verifica-se que, intimado para comprovar o recolhimento das despesas processuais ou a hipossuficiência alegada
“por meio da juntada de holerites dos três últimos meses, extrato bancários dos três últimos meses, três últimas declarações de imposto de renda, dentre outros documentos que julgar necessários”,
o requerido/reconvinte tão somente acostou aos autos o histórico de crédito emitido pelo INSS referente ao mês de abril/2024 (id 166121054) e um demonstrativo de crédito de benefícios do INSS referente ao mês de julho/2024 (id 166121051).

Destarte, os documentos apresentados são totalmente insuficientes para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas.

Isso porque, embora oportunizado ao requerido/reconvinte, este não trouxe qualquer prova suficiente aos autos como subsídio do pedido em questão, porquanto logrou êxito em tão somente comprovar que nos meses de abril e julho de 2024 recebeu as quantias de R$ 6.112,25 e R$ 3.995,98, respectivamente, longe de atender à determinação acima mencionada, de modo que resta completamente desconhecida a real condição financeira do reconvinte, não sendo possível reconhecer a condição de miserabilidade alegada.

Destarte, tais documentos revelam-se insuficientes a demonstrar a condição financeira do requerido, que mesmo orientado quanto a documentação necessária para fazer prova de sua hipossuficiência na decisão de id 164089074, não a trouxe aos autos.

De fato, as parcas provas colacionadas aos autos estão longe de levar a concluir que o requerido faça jus à benesse da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o magistrado ao analisar o pedido em voga não está vinculado à alegação da parte e, quando não se verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, como no caso, deve indeferir o pedido.

Nesse sentido, impertinente se mostra o deferimento da pretendida isenção, já que reservada apenas aos hipossuficientes estritos, de modo que deve ser
indeferida a gratuidade da justiça, vez que não atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC.

Nestes termos, colham-se dos julgados:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO Nº 1002855-62.2019.8.11. 0041 AGRAVANTE: AGEMED SAÚDE S/A AGRAVADO: JOSÉ WILSON DA SILVA EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.” (TJ-MT 10028556220198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça a agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo. (TJ-MT 10118571420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Indeferir o pedido de gratuidade de justiça, conforme argumentos lançados acima, devendo ocorrer o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional, forte no CPC;

b) Havendo requerimento da parte autora, defiro o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, devendo ser a primeira parcela paga em 05 (cinco) dias úteis após liberada a guia para pagamento e as demais a cada 30 (trinta) dias corridos, a partir da primeira parcela, juntando-se o respectivo comprovante no feito, sob pena de extinção, independente de nova intimação;

c) Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

282247886
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. G
ratuidade da justiça
e
condição de hipossuficiência
;

Ao fim, pede o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e deferimento das benesses da justiça gratuita.

Ainda que devidamente intimadas, as agravadas n
ão
apresentaram
contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
(ID.
288088369
).

O Ministério Público, intimado, manifestou-se nos termos do art. 178 do CPC, consignando não vislumbrar interesse público ou de incapaz na lide, deixando de opinar sobre o mérito.

O pedido de tutela recursal foi apreciado, tendo o Relator reconhecido a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, deferindo a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

ASSIS FRANCISCO BATISTA

A
GRAV
ADO(S):

CAMILA AZEVEDO e MARIANA AZEVEDO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
agravo de instrumento interposto por Assis Francisco Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 189004786 – Processo nº 1005365-17.2023.8.11.0006), no bojo de ação ordinária ou procedimento comum de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento c/c adjudicação compulsória e indenização de perdas e danos, movida pelas agravadas em face do recorrente
, que indeferiu a justiça gratuita referente a convenção apresentada pelo recorrente, sob argumento que inexistir demonstração inequívoca da hipossuficiência.

O
Apelante, em suma, defende
que a ausência de preparo não configura óbice ao conhecimento do recurso, por tratar-se de discussão acerca do próprio benefício de gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1º, do CPC.

D
efendeu o direito à gratuidade da justiça, asseverando que os documentos acostados aos autos comprovam sua condição de hipossuficiência, consistindo em aposentado com mais de 80 anos, responsável por dois netos, e percepção de rendimentos inferiores a quatro
salários mínimos
, além de apresentar extratos bancários negativos.

Argumentou que o indeferimento do benefício afronta a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF), devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

Requereu, ao final, a reforma da decisão recorrida para deferir integralmente a gratuidade de justiça.

Passo à análise das teses meritórias.

1. G
ratuidade da justiça
e
condição de hipossuficiência
;

Em suas razões recursais,o Agravante alega que a
o não deferimento da justiça
gratui
ta f
oi feita sem justificativa concreta
, afirmando fazer
jus
às benesses do instituto.

Com efeito, ocorreu arevogação legislativa da Lei nº 1.060/50, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, oSuperior Tribunal de Justiçaesclarece que a declaração de hipossuficiência possuipresunção relativa(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Apesar das alegações apresentadas, o Agravante não juntou aos autos, tanto em primeiro quanto em segundo grau, qualquer documento que comprove sua alegada incapacidade financeira, nem mesmo a declaração de hipossuficiência exigida pelo ordenamento jurídico.

Observa-se que, para comprovar sua
alegada
condição de hipossuficiência, o Agravante acostou
na origem
cópias do extrato bancário (ID. 166121051 – PJE 1º
Grau)
, a qual na verdade se refere a demonstrativo de crédito de benefício do INSS de julho de 2024 e histórico de créditos
do INSS (ID.
166121054

– PJE 1º Grau
)
, documentos que o juízo na origem entendeu como insuficientes para tal comprovação.

Em sede recursal, o recorrente apresenta Comprovante de Rendimentos pagos e Imposto de Renda 2024 (ID.
282247898
)
com rendimentos anuais de R$
27791,43
(vinte e sete mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), histórico de créditos do INSS (ID.
282251354
), contrato de locação sem ônus onde figura o Recorrente como locador (ID.
282251356
), certidões de nascimento (ID.
282251357
), certidão de óbito (ID.
282251358
), encaminhamento para fisioterapia pélvica, recibo de fisioterapia e nota fiscal de atividade médica ambulatorial (ID.
282251359
), multa de trânsito (ID.
282251362
), IPVA e licenciamento do veículo VW GOL (ID.
282251363
), IPTU (ID.
282251366
), receita de medicamentos (ID.
282251375
).

Ainda que tenham sido apresentado um número considerável de documentos, destaca-se que, em sua maioria, estes em nada esclarecem a controvérsia acerca da insuficiência financeira do recorrente.

Não é de menos rememorar que na origem trata-se de discussão acerca da venda realizada pelo recorrente
referente a imóvel de 161 (cento e sessenta e um) hectares no valor de R$1.700.00,00 (um milhão de reais) e da qual este recebeu, pelo menos, R$500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID.
121311929
– PJE 1º Grau).

Outrossim, verifica-se que houve o depósito incontroverso em 08 de agosto de 2023 da quantia de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em conta judicial referente à avença firmada entre as partes
, montante que por óbvio já se atualizou ao longo do tempo.

Aponto, ainda, que não houve apresentação, por exemplo, de extrato bancário com movimentação financeira ou similar para demonstrar os gastos e a eventual insuficiência financeira alegada.

Diante disso, não restou suficientemente demonstrada situação de hipossuficiência econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais, tampouco que comprometa a subsistência da parte agravante
, sendo que houve deferimento do parcelamento das custas pelo juízo na origem.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre isso, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em embargos à execução, determinando o parcelamento das custas em seis parcelas, condicionando o recebimento da inicial ao pagamento da primeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos, diante da alegada condição de hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita exige prova mínima da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência. 4. O agravante não apresentou comprovação idônea de sua insuficiência de recursos, limitando-se à declaração de imposto de renda e documentos que revelam titularidade de empresa avaliada em R$ 50.000,00 e saldo bancário superior a R$ 52.000,00. 5. Ausente comprovação suficiente da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: "Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a apresentação de prova mínima da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos que evidenciem efetiva carência de recursos." (N.U 1003351-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso
, revogando a tutela recursal anteriormente concedida (ID.

282487376
) e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada
, ressalvada a possibilidade já deferida pelo juízo na origem de parcelamento das custas, nos termos do art.
98, § 6º, do CPC
.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
, sendo que, de ofício, defiro o parcelamento do preparo em 06 (seis) parcelas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025